Tribunal: TJMT
Processo: 1023187-89.2023.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023187-89.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (APELANTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), PROGRESSIO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 21.303.964/0001-89 (APELADO), SANDRA PAULA DE SOUZA MENDES - CPF: 047.976.406-93 (ADVOGADO), LUCIANA CORTES CUNHA - CPF: 280.877.392-72 (ADVOGADO), GUARANTA SOLAR SPE LTDA - CNPJ: 47.917.446/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. VÍCIOS NO TÍTULO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC.

Não tendo o embargante produzido prova a respeito da veracidade de suas alegações, a sentença de improcedência da ação é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023187-89.2023.8.11.0015

APELANTE: C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

APELADO: PROGRESSIO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedente os embargos à execução por eles opostos em face de
PROGRESSIO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Sustenta, em síntese, que se “
trata
da discussão sobre a necessidade de a Embargante/Recorrente restituir a Embargada/Recorrida pelos ESTUDOS E PROJETOS de viabilidade autorizados pelo PMI no 001/2021, que deram origem ao processo licitatório de Concorrência Pública no 002/2022 da Prefeitura de Guarantã do Norte-MT, da qual sagrou
[1]
se vencedora, por meio do Consórcio Guarantã Solar. Nos embargos, restou esclarecido que, embora referida licitação tenha sido finalizada, com a assinatura do competente contrato entre o Munícipio e a Executada/Recorrente, este foi posteriormente rescindido, de comum acordo, exatamente porque se tornou inviável a consecução do objeto, em razão de falhas nos estudos ora cobrados.”

Afirma que “
o título executado carece de exigibilidade, razão pela qual deve ser extinta a execução. Isso porque, a execução funda-se em instrumento particular denominado confissão de dívida, cuja origem do débito foi rescindida. Ora, excelência, a confissão de dívida foi assinada entre as partes de modo a possibilitar a assinatura do contrato de concessão junto à Prefeitura pela Recorrente, já que se trata de requisito legalmente previsto no Decreto n. 8.428, de 2 de abril de 2015. (...)a decisão do juízo de primeiro grau desconsiderou a relação causal entre as falhas nos estudos técnicos e a inviabilidade do contrato, o que compromete a regularidade do processo de execução. A rescisão amigável do contrato, motivada pela inviabilidade do objeto contratual, demonstra que a obrigação de pagamento não poderia subsistir, uma vez que o próprio objeto do contrato se tornou inexequível.”

Requer, ao final,
“a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo em razão da ausência de análise técnica adequada e das falhas nos estudos realizados pela embargada, JLC Gama; Página 12 de 12 b) O reconhecimento da inexistência de débito por parte da C.O. Energia Solar Ltda. em relação aos valores pleiteados pela embargada, considerando a rescisão amigável do contrato de concessão.”

Em contrarrazões os apelados aduzem, preliminarmente, inovação recursal e, no mérito, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, malgrado as assertivas da apelante, tem-se que, como sopesado pela magistrada de 1o grau,
“
a embargante não logrou êxito em demonstrar, de maneira inequívoca, as supostas falhas no estudo realizado pela embargada, notadamente porque não mencionou quais aspectos da nova legislação não teriam sido observados pela embargada.
”

A propósito, bem consignou:

“Outrossim, o documento acostado no id. 128922531 comprova que houve a rescisão da Concorrência Pública no 002/2022, em razão de alteração legislativa e mudanças regulatórias que prejudicariam a execução do contrato.

Ocorre que a embargante não logrou êxito em demonstrar, de maneira inequívoca, as supostas falhas no estudo realizado pela embargada, notadamente porque não mencionou quais aspectos da nova legislação não teriam sido observados pela embargada.

Ademais, denota-se que a embargada não participou da rescisão feita entre Cessionária e o Poder Concedente, cujo documento nada menciona a respeito da suposta conduta irregular da embargada.

Nesse contexto, embora o Poder Concedente tenha afirmado que não há obrigatoriedade de pagamento dos estudos realizados, isso não isenta a embargante do pagamento do saldo devedor, pois a opinião da municipalidade não vincula as partes.

Além disso, observa-se que as partes firmaram o termo de confissão de dívida em 20/10/2022, ajustando o último pagamento para 15/01/2023. Ocorre que a rescisão acima referida foi realizada em momento posterior, em 05/05/2023. É dizer: a embargante já estava inadimplente antes mesmo da rescisão com o Poder Concedente, sobre o que nada menciona a respeito na inicial.

Frisa-se, por oportuno, que a embargante não alegou nenhum vício de consentimento na elaboração do termo de confissão de dívida que pudesse ensejar a nulidade do título executivo.

Destarte, o título exequendo se encontra revestido dos requisitos necessários à propositura da ação de execução,
sobretudo por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, atendendo à disposição consoante
do artigo 783, do CPC.

Diante disso,
não havendo nenhum vício no título executado, a improcedência dos presentes embargos é medida que se impõe.”

A propósito, o
Código de Processo Civil
refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. E ao regular o dever de produção da prova pela parte dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art.
333
do
CPC
. - Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbe impõe-se a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO
. (Apelação Cível No 70057024739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. "AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA CM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR." SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Embora tenha defendido a legalidade da dívida, o demandado não comprovou a origem desta, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo
333
, inciso
II
, do
CPC
, razão pela qual é de ser mantida a sentença. (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70057264574, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/12/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONSÓRCIO DE VEÍCULO - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - SALDO REMANESCENTE - COMPROVAÇÃO DA VENDA E DO SALDO - ÔNUS DA AUTORA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que não se afigure como título de execução, a prova escrita hábil a instruir o pedido monitório deve ser documento capaz de demonstrar a existência incontroversa da obrigação. Se a parte autora da ação monitória não se desincumbe do ônus de provar a legitimidade da dívida, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios.”
(Ap 85478/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Com efeito, ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art.
373
do
CPC
. - Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbe impõe-se a improcedência da ação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025